Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-22.2023.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-22.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACRIVALE ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS - CNPJ: 32.944.167/0001-05 (APELANTE), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ENIO FERNANDES REZENDE - CPF: 936.656.951-04 (APELADO), MAURO MARCELO PALIOSA - CPF: 902.237.219-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE EM EVENTO AGROPECUÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ORGANIZADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E ATENDIMENTO MÉDICO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES – DEFEITO DO SERVIÇO CONFIGURADO – FORTUITO EXTERNO – AGRESSÃO PRATICADA POR TERCEIRO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – DEVER DE CUIDADO – ÔNUS DA PROVA – INOBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura-se relação de consumo entre frequentador de evento aberto ao público e a associação organizadora, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 3º, §2º, 14 e 17 da Lei nº. 8.078/1990.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço, conforme previsto no artigo 14 do CDC.

Ainda que a morte da vítima tenha decorrido de agressão direta e violenta praticada por terceiro – circunstância configuradora de fortuito externo –, a responsabilidade civil da organizadora do evento não deve ser afastada, mormente quando verificada omissão específica na adoção de medidas mínimas de segurança e de pronto atendimento médico durante a dispersão dos participantes.

Comprovada por meio de prova testemunhal a ausência de policiamento, segurança ostensiva e ambulância no local após o encerramento formal das atividades, mesmo com remanescente movimentação de trabalhadores e público, configura-se defeito na prestação do serviço e violação ao dever objetivo de segurança.

A organização do evento, na qualidade de fornecedora, detinha melhores condições de demonstrar a existência de estrutura adequada, atraindo a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, não tendo logrado êxito em afastar a falha na prestação.

Ponderadas as circunstâncias do caso para a modulação do
quantum
indenizatório fixado, sem desconsiderar a dor experimentada pelo genitor da vítima, tampouco o caráter pedagógico da reparação, reduz-se, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado a título de danos morais de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se a sentença quanto aos demais consectários legais e sucumbenciais.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000079-22.2023.8.11.0018

APELANTE:

ACRIVALE ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS

APELADO:

ENIO FERNANDES REZENDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ACRIVALE ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Juara, Juiz Substituto
Laio Portes Sthel
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais processo originário número 1000079-22.2023.8.11.0018, ajuizada por
ENIO FERNANDES REZENDE
,
que julgou procedente
“o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais. a. Incidem juros de 1% ao mês desde o evento danoso (09/09/2022); b. Correção monetária pelo INPC desde o arbitramento”
(sic), condenando ainda a parte requerida nas custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A parte apelante defende em suas razões recursais (Id. 288244920), em suma, que há ausência de nexo causal entre sua conduta e o óbito, e para tanto, justifica que houve culpa exclusiva da vítima, que estaria armada com faca e se envolveu voluntariamente em desentendimento com o agressor.

Diz ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor por inexistência de relação de consumo.

Sustenta haver excesso do valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o montante fixado é desproporcional, sobretudo considerando a natureza da associação, sem fins lucrativos, e sua alegada situação financeira delicada.

Defende, no mais, que o evento já havia se encerrado formalmente quando ocorreu a agressão, razão pela qual a ambulância já não se encontrava mais no local; mesmo assim, o atendimento foi prestado por equipe do SAMU após o chamado, e que a organização havia comunicado previamente as autoridades competentes e contratado equipe de segurança.

Pede o provimento ao apelo, pugnando pela reforma da sentença proferida, a fim de julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente da vítima, com redução proporcional da indenização, além da redução do
quantum
indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso na peça Id. 288244934, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Para tanto, argumenta, em suma, que a responsabilidade da ré decorre da falha grave na prestação do serviço, uma vez que, apesar de o evento ainda contar com circulação de pessoas e atividades em curso, a organização já havia dispensado ambulância, equipe médica e segurança, evidenciando grave omissão.

Explana que a estrutura do evento deveria permanecer íntegra até a dispersão completa do público e desmontagem da arena.

Verbeta a ausência de pronto atendimento foi fator determinante para o desfecho fatal, sendo evidente o nexo de causalidade entre a omissão da ré e a morte de seu filho.

Discorre que é descabida a tese de culpa exclusiva da vítima, frisando que o conflito ocorreu dentro do contexto de trabalho, e que o suposto porte de faca não pode ser utilizado para eximir a organizadora da responsabilidade pelos riscos inerentes ao evento.

Em relação ao argumento de que não haveria relação de consumo, pontua que mesmo sem bilhete de ingresso, a vítima era parte vulnerável da relação, sujeita à prestação dos serviços do evento; e quanto ao valor da indenização, defende a manutenção do montante fixado, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da responsabilidade civil, ressaltando que reduzir a quantia para R$5.000,00 (cinco mil reais), como pleiteado pela apelante, implicaria desrespeito à dignidade da vítima e de seus familiares. Requer, assim, o desprovimento do apelo.

Regularidade do recolhimento do preparo certificada no Id. 288551863.

Pedido de sustentação oral da parte apelante no Id. 290712385.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso, com fulcro no art. 1.009 do CPC.

Conforme relatado, com o presente apelo a parte requerida ACRIVALE – Associação dos Criadores do Vale do Arinos pretende infirmar a sentença singular que a condenou ao pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais), a título de danos morais, com os acréscimos legais, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 288244920), a apelante sustenta, em síntese, inexistência de nexo causal entre sua conduta e o falecimento do filho do autor, defendendo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que portaria uma faca e teria voluntariamente se envolvido em confronto com o agressor.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes.

Sustenta também o excesso do valor indenizatório arbitrado, que reputa desproporcional, sobretudo diante da natureza da associação, sem fins lucrativos, e de sua alegada situação financeira deficitária.

Assevera que a agressão ocorreu após o encerramento formal do evento, o que justificaria a ausência de ambulância no local, pontuando, todavia, que o socorro foi prestado por equipe do SAMU e que houve comunicação prévia às autoridades e contratação de segurança para o evento.

Pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente da vítima, com consequente redução proporcional da indenização, bem como a minoração do quantum fixado, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme consta da sentença de Id. 288244917, o magistrado singular firmou sua convicção no sentido de reconhecer a responsabilidade civil objetiva da entidade organizadora do evento, ACRIVALE, pela morte do filho do autor, ocorrida nas dependências da 28ª Expovale, ainda que após o encerramento da prova principal, diante da falha na prestação dos serviços de segurança e atendimento emergencial. Fundamentando-se no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e em jurisprudência pertinente, entendeu que, tratando-se de evento de grande porte com permanência de público no local, incumbia à organizadora garantir condições mínimas de segurança, mesmo após o encerramento das atrações formais. Concluiu, assim, que a ausência de provas quanto a excludentes de responsabilidade e a previsibilidade de tumultos impunham o dever de indenizar, fixando o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

Pois bem.

De início, é imperioso reconhecer que a relação jurídica entre a parte autora e a requerida está submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3º, §2º, da Lei nº. 8.078/1990, por se tratar de fornecimento de serviço ao público, ainda que por associação sem fins lucrativos, o que não afasta a caracterização da atividade como prestação de serviço:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§2º – Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Tal como fundamentado na sentença, que o caso em análise atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 14, caput e §1º, da Lei nº. 8.078/90,
in verbis
:

“
Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
[...]

§1º.

O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o
resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III – a época em que foi fornecido.”

Ademais, decorrendo o dano de acidente de consumo, a vítima é consumidora por equiparação, à luz do disposto no art. 17 do CDC:

“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

No caso concreto, a prestação de serviços por parte da organizadora do evento — mesmo que sem fins lucrativos — configura-se como relação de consumo, ao passo que a vítima, ainda que na condição de colaborador, era destinatária dos serviços prestados e encontrava-se sob a esfera de proteção da entidade promotora.

Ademais, as provas orais colhidas na instrução, conforme registradas e valoradas na sentença, evidenciam o seguinte quadro fático:

A testemunha
Eder Rosolin
, responsável pelo manejo do gado, afirmou que a confusão entre o agressor e a vítima iniciou-se ao final da prova, dentro da arena, momento em que
já não havia policiamento no local
e
não havia ambulância presente
. Narrou ainda que a briga ocorreu por motivo aparentemente banal, com ambas as partes exaltadas, e que após o golpe o jovem ficou desacordado até a chegada do SAMU, acionado por telefone por populares, o que implicou demora no atendimento.

Por sua vez, a testemunha
Flaviano Aparecido Barbosa
, integrante da equipe de apoio da organização, confirmou que, naquele momento,
não havia segurança visível nem policiamento ostensivo
, e que
a equipe de atendimento que estivera presente durante o evento já havia deixado o local
. Referiu, ainda, que após o golpe, a vítima permaneceu caída por
tempo considerável sem atendimento profissional
.

Esses elementos probatórios, analisados de forma concatenada, confirmam a existência de falha na prestação do serviço de segurança e suporte médico, obrigações implícitas na organização de evento aberto ao público, especialmente de grande porte e com atividades que envolvem animais, montadores e risco de tumultos ou desentendimentos.

Não se trata, aqui, de atribuir à organizadora a responsabilidade pela conduta direta do agressor — que caracteriza, de fato, fortuito externo.

Todavia, a organizadora tinha o dever de garantir mínimo suporte preventivo e emergencial, inclusive no encerramento do evento, quando ainda havia colaboradores e trabalhadores atuando no espaço físico da arena.

A expectativa legítima do público e dos trabalhadores que atuam em evento dessa natureza é a de que estejam minimamente amparados em situações de urgência.

Essa expectativa de segurança integra o conteúdo do serviço fornecido e não pode ser mitigada por formalidades como o encerramento do cronograma da programação, sobretudo quando ainda há movimentação no recinto.

Assim, a omissão específica no dever de organizar e manter estrutura de segurança e atendimento emergencial até a dispersão efetiva do público e dos trabalhadores constitui o defeito no serviço, nos moldes do art. 14, §1º, do CDC.

Ressalte-se que a jurisprudência nacional, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que
eventos com acesso ao público
– como sói a espécie – geram responsabilidade objetiva quanto à segurança dos presentes, especialmente nos limites físicos do evento e enquanto perdurar a exposição ao risco.

Outrossim, a inexistência de socorro imediato não pode ser fator de responsabilização, pois a responsabilidade civil por omissão não exige certeza absoluta sobre o desfecho, mas sim o descumprimento do dever objetivo de cuidado, sendo que, ainda que o golpe tenha sido de extrema violência, o que de fato foi, não se pode afastar a relevância do tempo de atendimento em eventos com lesões graves, sob pena de se normalizar a omissão da estrutura organizacional e a supressão de deveres mínimos de diligência.

Neste contexto, no plano do ônus da prova, a organizadora, como fornecedora de serviço, estava em melhor posição para comprovar a existência de medidas preventivas, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Entretanto, no caso, a apelante não logrou demonstrar que
mantinha segurança ativa no local
,
nem que havia previsão contratual ou programática de cobertura de pronto-atendimento até a saída dos trabalhadores
, de tal feita que a ausência dessa demonstração reforça a conclusão de que houve omissão específica, juridicamente relevante, a configurar o defeito do serviço.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA –
COPA COCA-COLA - LIGAMENTO DO JOELHO ROMPIDO DURANTE O JOGO - NECESSIDADE DE CIRURGIA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO E A LESÃO DEMONSTRADO – OMISSÃO DAS EMPRESAS ORGANIZADORAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– ASSISTÊNCIA PRESTADA PARCIALMENTE – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PERTINÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA E NÃO REPASSADA AO AUTOR – CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIADA EM DANO MORAL - PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – REPARAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

A responsabilidade das organizadoras do evento desportivo é objetiva, portanto arcam com indenização por dano moral se foram omissas e descumpriram o dever jurídico de agir ao prestarem socorro somente parcial ao apelante, no dia do fato apenas, o qual precisou se submeter a cirurgia por ter rompido o ligamento do joelho durante o jogo, e também se uma delas não lhe repassou o valor indenizatório recebido da Seguradora.

É devida a reparação dos prejuízos materiais comprovados nos autos.”
(N.U 0012341-21.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“Apelação Cível.
Homicídio em Parque de Exposições. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da Associação Rural de Cacoal, organizadora do evento. Danos Morais
majoração. 1. Decorrência da responsabilidade objetiva do organizador de evento em parque de exposições no que respeita à segurança do público, aplica-se regras do direito consumerista. 2 . Não há responsabilidade solidária do ente estatal pelo fato de ter, fazendo a segurança de local em que ocorre evento privado, policiais militares, pois a segurança dos participantes é de responsabilidade da organizadora do evento. 3.
Não se pode olvidar que evento dessa magnitude, que atrai grande volume de expectadores, tenha a segurança limitada ao fim de show musical, mormente porque anunciava diversas outras atrações, a exemplo de rodeio, concursos, leilão, estandes de vendas, praça de alimentação, bailão, camarote, parque de diversões, dentre outras.
4 . A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, o arbitramento do valor deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação, razoabilidade e atentando à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão do dano. 5. Nos termos da Súmula 326 do STJ, não importa em sucumbência recíproca a condenação em indenização por danos morais e materiais abaixo do valor postulado. 6 . Apelo da Associação Rural de Cacoal não provido. Apelo de W. W. A . F. provido.”
(TJ-RO - AC: 70033969420168220007 RO 7003396-94.2016 .822.0007, Data de Julgamento: 07/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
EVENTO ?TE VEJO NA PRAIA?. CHOQUE ELÉTRICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ORGANIZADORA DE EVENTOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO.

A empresa organizadora de eventos tem o dever de zelar pela segurança dos serviços ofertados ao seu público, sendo que tal dever integra o risco da atividade de entretenimento. Em se tratando de relação inequivocamente de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, por expressa disposição do art. 14, do CDC, em razão do risco da atividade desenvolvida. Dessa forma, deve-se analisar se houve ato ilícito (falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa), dano e nexo de causalidade.
O choque elétrico ocorrido nas dependências de um evento de entretenimento configura acidente de consumo e impõe aos organizadores o dever de indenizar, ainda mais considerando que sua responsabilidade civil é objetiva, incumbindo-lhes o dever de agir com as cautelas devidas. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Apelo da autora parcialmente provido . Recurso adesivo dos réus não provido.”
(TJ-DF 00255186120168070001 DF 0025518-61.2016.8.07.0001, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Morte do filho da apelada em evento conhecido como 'Festa do Laço', em Angatuba/SP. Sentença que reconhece a responsabilidade civil da organizadora do evento, condenando-a ao pagamento de verba indenizatória por danos materiais e morais.
1.Requerido que apela, objetivando a extinção do processo sem enfrentamento do mérito, em que pese a lide, quanto a ele, tenha sido julgada improcedente. Ausência de sucumbência. Falta de interesse recursal. Impossibilidade de prolação de provimento jurisdicional mais favorável. 2.Preliminar de nulidade. Afastamento. Inclusão da organizadora do evento no polo passivo da ação após a citação e apresentação de contestação pelos demais requeridos. Questão de legitimidade que, por se confundir com o mérito da causa, teve a análise postergada. Possibilidade de confusão patrimonial do sócio-réu e da pessoa jurídica requerida. Agravo de instrumento contra tal 'decisum' a que se negou provimento. Matéria preclusa. Ausência de prejuízo. Validade dos atos processuais praticados. 3.
Responsabilidade civil da organizadora do evento suficientemente configurada. Festa ocorrida em 'barracão'. Ausência de revista dos frequentadores do recinto, não evitando o ingresso de arma (faca) utilizada para o evento danoso. Falta de contratação de segurança. Não comprovação da existência de ambulância e enfermeiro no local. Negligência na segurança e fiscalização do evento. Caracterização dos elementos necessários À responsabilização pelo evento.
4. 'Quantum' indenizatório fixado em patamar razoável e proporcional, levando em conta critérios incidentes na hipótese e a repercussão do evento na vida da genitora da vítima. Valor da condenação mantido. Apelo do requerido não conhecido; preliminar de nulidade rejeitada; apelação da requerida não provido.”
(TJ-SP - APL: 00014848720148260025 SP 0001484-87 .2014.8.26.0025, Relator.: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 21/10/2015, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2015)

“APELAÇÃO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DANO-MORTE. HOMICÍDIO EM FESTIVAL DE HIP HOP E FUNK. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOCADOR DO ESPAÇO DESTINADO AO EVENTO E DO SEU ORGANIZADOR OU PROMOVENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA CARACTERIZADO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I a III, DO CDC. FALHA DO DEVER DE SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO NÚCLEO FAMILIAR.
PREJUÍZO DE AFEIÇÃO. Aplicável à espécie a legislação consumerista, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados, conforme disposição do artigo 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC.
Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo.
Tendo o
familiar dos autores sido vítima de homicídio quando participava de atividade de diversão e lazer realizada nas dependências da empresa acionada, esta responde civilmente pelas conseqüências do evento danoso, pouco importando tenha locado o espaço para terceiros promoverem o Festival de Hip Hop e Funk, pois também auferiu proveito econômico com a realização dessa atividade
.
Dever de segurança inobservado.
ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO A CADA UM DOS INTEGRANTES DO NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA FATAL. Montante da indenização arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA EM PARTE, POR MAIORIA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.”
(TJ-RS - AC: 70055833834 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 26/03/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2014)

Portanto, com base nos depoimentos testemunhais e nos elementos documentais acostados aos autos, que não havia ambulância, policiamento ostensivo ou equipe de segurança presente no momento da ocorrência da agressão, ainda que houvesse, no recinto da arena, movimentação de trabalhadores, montadores, animais e público remanescente.

Nesta toada, a ausência de estrutura de suporte à integridade física dos participantes configura falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14, §1º, do CDC, especialmente porque tais eventos, por sua natureza, exigem a implementação de aparato preventivo mínimo até a completa dispersão dos presentes, o que não foi providenciado pela requerida.

Destarte, a omissão específica no dever de garantir segurança e pronto-atendimento revela-se suficiente para manter o reconhecimento da responsabilidade objetiva, como bem decidido na origem.

No entanto, para fins de quantificação do dano moral, impende destacar que o ordenamento jurídico brasileiro adota como critério basilar a proporcionalidade entre a gravidade do dano, a conduta do responsável e os fins compensatório, pedagógico e punitivo da reparação. E é precisamente nas peculiaridades do caso concreto que se encontram elementos aptos a justificar a
redução
do montante inicialmente fixado, conforme a seguir delineado:

1) agressão única, súbita e com violência extrema: a conduta do terceiro agressor consistiu em golpe único com objeto contundente (pedaço de madeira) na região da cabeça da vítima, o que causou lesões de elevada gravidade, conforme laudo necroscópico;

2) a agressão, ainda que condenável, insere-se em dinâmica pessoal e motivação própria entre o agressor e a vítima, sendo fato estranho à organização e controle direto da ré;

3) ausência de comprovação técnica de que o socorro imediato alteraria o desfecho: embora se reconheça que não havia ambulância ou atendimento médico no local no exato momento da agressão, não há nos autos qualquer elemento técnico ou médico-legal que sustente que a prestação imediata de socorro teria evitado o óbito, dado o grau de severidade da lesão encefálica;

4) fato isolado em evento de grande porte, sem demonstração de omissão generalizada: o evento, de natureza agropecuária e cultural, envolvia múltiplas atividades e público numeroso, sem qualquer outro registro de violência ou tumulto relevante; não se demonstrou que a ré atuava com omissão generalizada ou deliberada negligência estrutural, sendo que a falha evidenciada é pontual e limitada ao encerramento das atividades, circunstância que, embora reprovável, não autoriza imposição de valor exacerbado; e

5) ausência de enriquecimento sem causa como limite à reparação: embora o sofrimento da parte autora — pai da vítima — seja incontestável, o valor da reparação deve refletir os parâmetros objetivos da jurisprudência e da equidade, evitando-se a desproporção entre a conduta omissiva reconhecida e o montante arbitrado.

Diante dessas circunstâncias e com base nos primados da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução do valor fixado a título de danos morais para
R$100.000,00
(cem mil reais), valor este que, embora substancial, preserva o caráter compensatório da reparação e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ajustando-se à singularidade do caso em exame.

Em consequência, mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à incidência de juros moratórios e correção monetária, bem como as custas e os honorários sucumbenciais, que devem incidir sobre o novo valor da condenação (10%).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ACRIVALE – Associação dos Criadores do Vale do Arinos, para o fim de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo, entretanto, a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025